Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, após múltiplas tentativas frustradas de localização do bem e inércia do autor em fornecer novo endereço ou requerer conversão em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é correta a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando o veículo não é localizado após diversas diligências e o autor, regularmente intimado, permanece inerte quanto ao fornecimento de novo endereço ou conversão da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo ante o inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, a localização do veículo e citação da parte ré são pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu e do bem, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
5. A inércia do autor em atender às determinações judiciais voltadas ao prosseguimento do feito, quando intimado para converter a ação em execução ou indicar novo endereço para cumprimento da liminar, conduz à ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. A impossibilidade de manutenção indefinida de processo sem localização do bem e sem citação do réu atende aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.
7. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo, sem ofensa aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual.
8. A intimação pessoal prévia à extinção somente é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando ao inciso IV, que trata de ausência de pressupostos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Tese de julgamento: 1. A não localização do veículo objeto de busca e apreensão, somada à inércia do autor em fornecer novo endereço após regular intimação, caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 239, 485, IV e §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746695, 07081957120228070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023; TJDFT, Acórdão 1750471, 07000480720238070012, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023; TJDFT, Acórdão 1711266, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31/5/2023.